Tribunal: TJBA
Processo: 8092919-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092919-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA NIVIA NERIS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Valores recebidos a menor a título de PIS/PASEP. Feito extinto em virtude da prescrição. O prazo prescricional, bem como seu termo inicial em ações que vers
am
sobre restituição de valores desfalcados em conta vinculada ao PASEP foi alvo de análise pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema de nº 1.150, que firmou os seguintes entendimentos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.". Vê-se, portanto, que de acordo com este julgamento, o prazo prescricional para exigir restituições relativas à conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados desde o momento em que se teve efetivo conhecimento do desfalque. Em que pese a apelante afirme que este momento deveria ser o da obtenção do extrato da conta bancária, os tribunais pátrios têm se firmado em derredor da tese de que, em verdade, se tem conhecimento do desfalque a partir do saque dos valores depositados na conta referida, sendo este, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. A documentação acostada aos autos revela que o saque dos valores em conta vinculada ao PASEP se deu há mais de 10 (dez) anos da propositura da demanda, estando portanto fulminada pela prescrição a pretensão. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8092919-53.2020.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ANA NÍVIA NERIS SANTOS,

e como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.